Tribunal: STF
Processo: MS 37095
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Aparecido Gracia insurge-se contra pronunciamento mediante o qual o ministro Roberto Barroso negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo nº 1.256.467.
    Sustenta o cabimento do mandado de segurança, apesar de, segundo articula, transitada em julgado a decisão atacada. Alega que, sendo maior de 60 anos, acometido de pressão alta e asma, enquadra-se em grupo de risco considerada a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, devendo ser superado o óbice da preclusão maior. Frisa inconstitucional a coisa julgada formada a partir de contrariedade ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, asseverando justificada a admissão da impetração. Acresce haver formalizado, com fundamento no verbete, a reclamação nº 38.611, distribuída ao ministro Roberto Barroso, à qual negado seguimento. Narra provocada a instauração, na origem, de incidente de arguição de inconstitucionalidade, indeferido, ante o não cabimento, pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Discorre sobre a matéria de fundo versada no processo em que praticado o ato apontado como coator.
    Pretende seja implementada medida acauteladora e, alfim, a ordem, para suspender a tramitação do recurso extraordinário com agravo nº 1.256.467, visando apreciação conjunta com a reclamação nº 38.611. Postula providências atinentes aos processos nº 0016034-40.2001.8.26.0576, 0008419-03.2018.8.26.0576 e 1038490-73.2015.8.26.0576, em curso na Comarca de São José do Rio Preto/SP. Pede gratuidade da justiça.
    A impetração foi distribuída a Vossa Excelência por prevenção, tendo em vista a de nº 37.094, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.
    2. Implemento a gratuidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Considerada a tríplice identidade entre este mandado de segurança e o de nº 37.094, está configurada a litispendência.
    3. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 337, inciso VI e parágrafos 1º e 3º, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator